Tribunal: TJES
Processo: 0003145-18.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003145-18.2021.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO PAULO PASSOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003145-18.2021.8.08.0006

RECORRENTE: JOÃO PAULO PASSOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO PAULO PASSOS DOS SANTOS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3683562 (pp. 395-397), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §
2º
incisos II, III e VI,
na forma do
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu exame.

Nas razões recursais, em primeiro plano, o recorrente alega que a r. Decisão atacada carece de fundamentação quanto à causa de aumento da pena constante do inciso II, § 2°, do art. 121, do Código Penal, que corresponde ao motivo fútil, alegando, para tanto, que o magistrado sentenciante teria lastreado sua decisão unicamente em elementos colhidos na fase do inquérito.

Adianto, desde já, que
não assiste razão
à Defesa
.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes das decisões judiciais, consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar que

a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No caso, é evidente a
inexistência de
nulidade
, porquanto o Juízo sentenciante analisou, mesmo que de maneira sucinta, as provas relevantes que o levaram a concluir pela pronúncia., sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir do Magistrado.

Observe-se trecho da sentença por meio da qual o acusado João Paulo Passos dos Santos foi pronunciado:

"(...) Quanto a autoria dos crimes, a testemunha PMES DIEGO SOUZA disse hoje em juízo que, ao atender a ocorrência policial, encontrou o acusado com uma espingarda nas mãos e as duas vítimas feridas, sendo que a vítima Cátia estava sangrando muito em uma das pernas e a vítima Maria da Penha estava com uma lesão de raspão no rosto. Disse, ainda, que as duas vítimas e os demais presentes apontaram o acusado como o autor dos disparos de arma de fogo. No mesmo sentido,
a testemunha WEDSON DOS SANTOS disse hoje em juízo
que foi ao local dos fatos por ser filho e irmão das vítimas e, chegando ao local, tomou conhecimento que o acusado teria desferido quatro tiros contra as duas vítimas, sendo que um disparo atingiu a perna de sua irmã e o outro o rosto de sua genitora. Disse
que o motivo do crime seria ciúmes do acusado em relação as duas vítimas e disse também que a vítima Cátia estava dormindo quando o acusado iniciou o ataque contra ela.
Ainda no mesmo sentido, foi o depoimento da
testemunha presencial JOSÉ ROBERTO FILHO
(...).
Ressalto que a prova colhida hoje em juízo corroborou os diversos elementos informativos colhidos na fase
inquisitória.
Quanto as qualificadoras apontadas na denúncia, conforme ressaltado acima, também existem indícios suficientes em relação a todas elas" (grifo nosso).

Ora, resta claro do excerto da decisão que o não apenas o Magistrado elucidou as razões que ensejaram a aplicação do inciso II, do art. 121, do Código Penal, bem como lastreou-se, principalmente, nos depoimentos testemunhais colhidos em na audiência de instrução e julgamento, além de fazer o cotejo com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Ademais, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o recorrente se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DA OITIVA DAS VÍTIMAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Pugna o recorrente, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia em razão da desistência da oitiva das vítimas pelo Ministério Público Estadual, alegando, para tanto, que o seu depoimento era imprescindível para o deslinde do processo, e que a sua dispensa trouxe prejuízos ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, ao serem intimadas, as vítimas Cátia e Maria da Penha informaram que não poderiam comparecer à audiência na data designada, tendo em vista que Cátia teria uma importante consulta médica no dia, com possibilidade de internação, conforme demonstrado

No entanto, a dispensa da oitiva das vítimas, por si só, não acarreta nulidade processual. Com efeito, as testemunhas são da acusação, que tem a prerrogativa de desistir de sua oitiva, como bem pontuado pelo e. Procurador de Justiça em seu parecer.

É digno nota ressaltar, além disso, que a defesa técnica não impugnou a desistência da oitiva quando tinha oportunidade para fazê-lo, conforme se depreende do Termo de Audiência (Id. 3683562, pp. 395-397), razão pela qual operou-se inequívoca preclusão.

Ademais, consoante já decidiu este Eg. Tribunal, não existe disposição legal que exige a anuência da defesa quanto à desistência das testemunhas arroladas pela acusação (TJES; APCr 0012967-29.2012.8.08.0044; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Ressalto, ainda, que caso a Defesa entenda necessária a oitiva das testemunhas para o fortalecimento de sua tese jurídica, isso poderá ser feito em sede do Plenário do Júri.

Nesse sentido,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXAME DE LESÕES CORPORAIS

Almeja a Defesa, também, a nulidade da decisão recorrida por não ter sido juntado aos autos exame de lesões corporais.

Sem razão, no entanto.

Conforme a redação do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como é costumeiro, nos crimes dolosos contra a vida, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie.

Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova.

No caso dos autos, ainda que o exame de lesões corporais não tenha sido juntado, a materialidade do fato resta comprovada pelos demais instrumentos probatórios, como o auto de apreensão de arma de fogo e dos cartuchos (Id. 3683562 pp. 167-169), o laudo pericial de local de crime (Id. 3683562, pp. 309-329) a prova oral, tanto colhida na fase inquisitória como em juízo (Id. 3683562, mídia da página 123), além da confissão do recorrente quanto ao disparo da arma de fogo (Id. 3683562, pp. 168).

Nesse sentido, resta claro que a mera ausência do referido exame não é apta a ensejar a nulidade da decisão de pronúncia. É esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2.
Em regra, para os
crimes
dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a
jurisprudência
desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes.
3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA

Por fim, suscita o recorrente a nulidade da decisão em razão de suposta embriaguez completa e involuntária do réu, o que ensejaria a sua inimputabilidade.

Alega, para tanto, que o réu é alcoólatra e que, à ocasião dos fatos, estaria inteiramente privado de discernimento em razão de sua embriaguez, que, por sua vez, não teria resultado de decisão própria.

Não entendo, no entanto, que a alegação possa ensejar a nulidade da decisão recorrida.

É importante ressaltar que a decisão de pronúncia tem cunho declaratório, e não admite o juízo meritório aprofundado, limitando-se ao mero juízo de admissibilidade da denúncia.

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
chegou a ponderar que a tese do afastamento da imputabilidade penal deve ser afastada “posto que, ao que tudo indica, se trata de embriaguez voluntária ou culposa”.

Nesse ponto, correto o entendimento apresentado pelo Juízo primevo, na medida em que não foi inserido nos autos nenhum elemento probatório que identificasse grau de inimputabilidade do recorrente.

Como cediço, na forma do art. 449 do Código de Processo Penal, é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do réu para o fim de apurar seu grau de sanidade, o que não ficou evidenciado.

Assim, não havendo nos autos prova inconteste de que o agente era inimputável e que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, a tese de embriaguez involuntária não pode ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO PAULO PASSOS DOS SANTOS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3683562 (pp. 395-397), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º incisos II, III e VI,
na forma do
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme a Denúncia (Id. 3683562 pp. 03-05), no dia 15/9/2021, por volta das 23:30 h, no interior de imóvel situado à Rua Principal, Distrito de Cachoeira do Riacho, Barra do Riacho, Zona Rural, no município de Aracruz, o acusado efetuou dois disparos contra a vítima Cátia de Jesus Souza, sua enteada, com intenção de matar, causando-lhe graves ferimentos, somente não se consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ato contínuo, após tentar ceifar a vida da primeira vítima, o autor persistiu na posse da arma de fogo e, também com intenção de matar, efetuou um disparo na direção de Maria da Penha de Jesus, sua companheira e genitora da primeira vítima, no entanto, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que, cerca de duas semanas antes dos fatos, o acusado entrou em discussão verbal com Cátia, por supostamente ter ouvido boatos de que alguém havia pulado o muro e entrado em sua residência para se relacionar com sua enteada. Confrontada sobre a situação pelo acusado, a vítima negou os boatos, mas, mesmo assim, o acusado ficou bastante agressivo, tendo, inclusive, se dirigido à residência de um morador do bairro e o ameaçado de morte, por ter imaginado ser este o indivíduo com quem Cátia teria se relacionado.

Na sequência, extrai-se da inicial acusatória que, no dia da ação criminosa, o acusado, embriagado e em posse de uma espingarda, chegou em casa e dirigiu-se ao quarto de Cátia, que estava dormindo, e apontou a arma em direção à sua cabeça. Ao efetuar o disparo, José Roberto de Souza Filho, irmão da vítima, interveio, desviando o cano da arma, de modo que o tiro acertou na perna da ofendida.

Em seguida, José Roberto gritou por sua mãe, Maria da Penha, e tentou empurrar o acusado até a cozinha, entretanto, quando Maria apareceu no local, o acusado efetuou um disparo em sua direção, não a atingindo porque José Roberto, mais uma vez, conseguiu desvencilhá-la do disparo.

Finda a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz proferiu a decisão de pronúncia do acusado, em razão de vislumbrar prova da materialidade e indícios de autoria do crime previsto no art. 121, § 2º incisos II, III e VI,
na forma do
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que alega, no mérito, não ter havido a intenção de matar.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: como o auto de apreensão de arma de fogo e dos cartuchos (Id. 3683562 pp. 167-169), o laudo pericial de local de crime (Id. 3683562, pp. 309-329) a prova oral, tanto colhida na fase inquisitória como em juízo, além da confissão do recorrente quanto ao disparo da arma de fogo (Id. 3683562, pp. 168).

Com relação aos
indícios de autoria
, em sede policial, a ofendida Maria da Penha de Jesus afirmou:

“QUE há cerca de duas semanas antes dos fatos, JOÃO PAULO discutiu com sua filha CATIA porque disse que ouviu boatos de que havia pessoas pulando o muro da casa para poder "ficar" com CATIA; QUE CATIA negou os fatos mas mesmo assim
JOÃO PAULO se portou de forma muito agressiva e chegou a ir na casa de um morador do bairro e ameaçou referido morador de morte
(...) QUE estava dormindo quando acordou com os gritos de dona CASSULINA, seu filho JOSE ROBERTO e sua filha CÁTIA; QUE a declarante saiu do quarto e viu seu filho JOSÉ ROBERTO e dona CASSULINA tentando segurar JOÃO PAULO (...); QUE JOSÉ ROBERTO gritou "Vai ver CÁTIA porque ela tomou um tiro"; QUE a declarante entrou no quarto de CÁTIA e viu que a perna de CÁTIA estava muito inchada e que CÁTIA estava com muitas dores;
QUE a declarante saiu do quarto de CÁTIA e assim que JOÃO PAULO viu a declarante apontou a arma na direção da declarante e disparou; QUE seu filho JOSÉ ROBERTO quem conseguiu empurrar a declarante na hora do disparo;
(...) QUE JOÃO PAULO dizia que queria usar a última “bala” para se matar, depois
falava que todos haviam dado sorte que ele poderia ter levado outra pessoa que sabia atirar melhor
” (Id. 3683562, pp. 89-91).

Também em sede policial, a vítima Cátia de Jesus Souza declarou:

“QUE cerca de uma semana antes da data dos fatos uma moradora da localidade foi junto a seu esposo na casa da declarante perguntar se era verdade que a declarante estava namorando com o filho dela; QUE a declarante afirmou que não e que eram apenas amigos da escola;
QUE a referida moradora disse que JOÃO PAULO havia ido em sua casa e dito que daria um tiro na cara do filho dela se o visse na rua; QUE enquanto ambos estavam na casa da declarante JOÃO PAULO chegou e passou a discutir com o casal e em meio a discussão mais uma vez JOÃO PAULO disse que se topasse com o filho dela daria um tiro na cara dele;
QUE JOÃO PAULO disse que havia escutado boatos de que a declarante estaria '‘ficando” com referido rapaz; QUE passado um tempo, o casal foi embora e JOÃO PAULO passou a discutir com a mãe da declarante dizendo que ela estava “protegendo a safadeza” da declarante; QUE JOÃO PAULO não discutiu com a declarante tendo discutido apenas com a genitora da declarante; QUE foi apenas uma discussão verbal;
QUE no decorrer da semana a declarante viu JOÃO PAULO espiando pela cortina do
s
eu quarto por duas vezes para verificar se a declarante estava no quarto;
QUE os boatos que JOÃO PAULO disse que ficou sabendo é de que havia alguém pulando o muro da casa para “ficar” com a declarante; QUE a declarante nunca recebeu ninguém em sua casa, sendo tais boatos totalmente inverídicos e sua genitora MARIA DA PENHA esclareceu isso para JOÃO PAULO; QUE no dia dos fatos, ainda de madrugada JOÃO PAULO abriu a cortina do quarto da declarante e depois saiu para rua; (...)
QUE a declarante cochilou e acordou com o grito do seu irmão JOSÉ ROBERTO; QUE a declarante
“pulou”
da cama e já viu JOÃO PAULO na cortina, pois o quarto da declarante não tem porta; QUE JOÃO PAULO já estava apontando a arma para a cabeça da declarante;
QUE a declarante viu que na hora que JOÃO PAULO foi atirar seu irmão JOSÉ ROBERTO bateu no cano da arma e o tiro acertou a perna da declarante (...)” (Id. 3683562, pp. 117-119).

Ademais, a testemunha José Roberto de Jesus Souza Filho, presente no dia dos fatos, afirmou,
em juízo
(Id. 3683562, mídia constante no
link
do Google Drive):

“(...) Que o acusado entrou no quarto e fez mira em Cátia, ao que o depoente conseguiu puxá-lo, acertando o tiro de raspão. Que entrou em luta com o acusado e o mesmo fez mira para efetuar um disparo contra o rosto de Cátia, mas conseguiu desviar, mas o disparo atingiu a perna da mesma, que até hoje está com uma gaiola na perna. Que chegou a mãe do acusado com um pedaço de pau nas mãos para ajudar. Que sua genitora acordou e veio perguntar o que estava ocorrendo, foi até o quarto de Cátia e viu a mesma baleada. Que estavam segurando o acusado, mas o mesmo conseguiu fugir e diante do mesmo se posicionou a mãe do acusado, pedindo para ele não atirar.
Que o acusado apontou a arma para sua mãe e iria atirar na cabeça dela, mas puxou a mesma que foi ferida no ombro e o acusado no rosto com estilhaços.
Que hoje dia parecia que tinham sido quatro disparos, mas os policiais disseram que poderia ter sido somente três. Que acredita que o acusado tinha mais cartuchos no bolso.
Que cerca de um mês antes do crime, houve um boato que alguém estava pulando o moro de sua casa para namorar sua irmã.

Que o acusado procurou o menino e falou que se o mesmo fosse até lá, daria um tiro no mesmo.
(...)”.

Conclui-se, portanto, que, em relação à existência de
animus necandi,
há conjunto probatório que denota a existência de indícios de autoria, circunstância que é hábil para justificar o prosseguimento da persecução penal.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, § 2º incisos II, III e VI,
na forma do
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
deverão ser suscitadas e apreciadas sem plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003145-18.2021.8.08.0006

RECORRENTE: JOÃO PAULO PASSOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
INCISOS
II, III
E
VI
,
C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINARES.

NULIDADE
S. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESISTÊNCIA DA OITIVA DAS VÍTIMAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXAME DE LESÕES CORPORAIS. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.

IMRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

Preliminares.

1.1. Preliminar de ausência de fundamentação.
A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. No caso, é evidente a inexistência de nulidade, porquanto o Juízo primevo analisou e especificou as provas relevantes que o levaram a concluir pela pronúncia.

1.2. Preliminar de nulidade em razão da desistência da oitiva das vítimas pelo Ministério Público.
A dispensa da oitiva das vítimas, por si só, não acarreta nulidade processual, posto que não existe disposição legal que exige a anuência da defesa quanto à desistência das testemunhas arroladas pela acusação. Ademais, houve preclusão na arguição de nulidade, posto que não impugnada a desistência no momento oportuno.

1.3. Preliminar de nulidade em razão da ausência de juntada do exame de lesões corporais.
Ainda que o exame de lesões corporais não tenha sido juntado, a materialidade do fato resta comprovada pelos demais instrumentos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, a mera ausência do referido exame não é apta a ensejar a nulidade da decisão de pronúncia.

1.4. Preliminar de embriaguez completa e involuntária do réu.
Não havendo nos autos prova inconteste de que o agente era inimputável e que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, a tese de embriaguez involuntária não pode ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa.

2. Mérito. 2.1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2.2.
Na hipótese vertente,
há conjunto probatório que denota a existência de indícios de autoria, circunstância que é hábil para justificar o prosseguimento da persecução penal.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime ao qual foi pronunciado.

2.3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.